Tribunal: TJMT
Processo: 1009448-65.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009448-65.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CPF: 761.568.269-04 (AGRAVADO), EDSON APARECIDO ANDRADE - CNPJ: 37.791.799/0001-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CPF: 811.590.721-91 (AGRAVADO), ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO - CNPJ: 37.902.191/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009448-65.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM – 180 DIAS - ART. 6º, § 4º, LEI 11.101/05 – ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.112/2020 – PRORROGAÇÃO POR IGUAL PERÍODO UMA ÚNICA VEZ – POSSIBILIDADE – RECUPERANDOS QUE NÃO CONCORRERAM PARA A SUPERAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do
stay period
original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009448-65.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO: EDSON APARECIDO ANDRADE, EDSON APARECIDO ANDRADE, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO, ELISANGELA CARISSIMI ROSALINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Rabobank International Brasil S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Edson Aparecido Andrade e Elizangela Carissimi Rosalino
, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

Alega que os recuperandos não apresentaram qualquer dado concreto que configure situação excepcional capaz de justificar a concessão da prorrogação do prazo de blindagem.

Assevera que a mera alegação de que não tenham contribuído para o decurso do prazo do
stay period
sem a aprovação do plano, não caracteriza circunstância atípica para concluir que a morosidade no feito não pode ser imputada aos agravados.

Informa que os recuperandos descumpriram o prazo de 150 dias para a convocação da assembleia geral de credores.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer que o prazo de prorrogação inicie sua contagem no dia imediatamente seguinte ao da finalização do prazo de 180 dias concedido ao ensejo do deferimento do processamento da recuperação judicial, de forma e expirar em 03/10/2021 ou até a realização da Assembleia Geral de Credores, o que ocorrer antes. No mérito, postula pelo provimento do recurso, para indeferir a prorrogação do prazo de blindagem.

Pedido de tutela antecipada indeferido. (id 89268491)

Contraminuta (id 92260964).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador José Zuqueti, manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id 96144469)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009448-65.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é tirado de decisão que na Ação de Recuperação Judicial promovida por
Edson Aparecido Andrade e Elizangela Carissimi Rosalino, deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 dias.

No caso em exame, os agravados tiveram deferido o processamento da recuperação judicial em 08/10/2020. Em 07/04/2021, as vésperas do esgotamento do prazo de suspensão (art. 6º, § 4º, Lei 11.101/2005), os recuperandos postularam por sua prorrogação.

O Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005, que prevê o prazo de suspensão das ações e execuções no prazo máximo de 180 dias e a prorrogação por igual período.

Consignou, ademais, que
“
tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito; considerando que, conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, os recuperando estão dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória, mostrando-se empenhados com a recuperação; e tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento”
.

Pois bem. Sabe-se que com o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005.

A exegese é garantir que nesses 180 dias a empresa em dificuldade consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores, porquanto no stay period não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Com efeito, acerca da prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, houve por parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal, certo abrandamento na aplicação do texto original, ao admitir, em hipóteses excepcionais, a prorrogação do prazo que, segundo a lei, era improrrogável.

Com o advento da Lei nº 14.112/2020, que trouxe alterações na lei de regência, o § 4º do art. 6º, da Lei 11.101/2005, foi alterado nos seguintes termos:

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do
caput
deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação,
prorrogável por igual período, uma única vez,
em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Ou seja, o dispositivo estabeleceu a possibilidade de única prorrogação, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.

Nesse contexto, razoável a prorrogação do
stay period
, valendo o registro, uma vez que os recuperandos não deram causa ao retardamento da marcha processual.

Nesse sentido:

Recuperação Judicial. Recurso, tirado pelo credor, contra r. decisão que concedeu primeira prorrogação do stay period por novos 180 (cento e oitenta) dias. Decisão razoável, pois, apesar da simplicidade do processo, não há desídia ou intento protelatório da devedora. Além disso, tem-se em conta o estado excepcional vivenciado durante o decurso do prazo original (pandemia de Corona Vírus). Inteligência do Enunciado IX do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte. Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2002464-31.2021.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José dos Campos - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2021; Data de Registro: 31/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A DEVEDORA - PRORROGAÇÃO DO PRAZO - POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Considera-se possível prorrogar o prazo de suspensão das execuções propostas em desfavor da recuperanda (stay period), notadamente considerando as alterações trazidas à Lei de Falências pela Lei 14.112/2020, se tal prorrogação for considerada necessária para viabilizar a recuperação judicial e se a demora na elaboração do plano de recuperação não seja causada pela própria recuperanda. - Recurso não provido.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.019654-1/003, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/03/0021, publicação da súmula em 29/03/2021)

Portanto, não identificado propriamente agir desidioso dos recuperandos e a considerar a situação excepcional do caso, sobretudo o decurso integral do
stay period
original durante a pandemia de Corona vírus, mostra-se razoável a decisão recorrida que deferiu a prorrogação por igual período de 180 dias, razão por que merece ser mantida.

Importa realçar que se considera, aqui, a complexidade anotada pelo i. magistrado, bem assim o período pandêmico que, quase sempre, reflete na gestão das atividades econômicas em geral.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021